Tribunal: TJMT
Processo: 1032378-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032378-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), BRUNO MOLLINA BERGOSSA - CPF: 075.680.211-30 (APELADO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1032378-80.2023.8.11.0041

APELANTE:
MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO:
BRUNO MOLLINA BERGOSSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1032378-80.2023.8.11.0041,
ajuizada por
BRUNO MOLLINA BERGOSSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
a)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.670,87 (três mil seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do desembolso.
b)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.
c)
Condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a existência de cerceamento de defesa, alegando nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação válida para a audiência de instrução e julgamento, o que teria ensejado a realização do ato processual sem a sua presença, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a decisão judicial baseou-se exclusivamente na prova oral colhida em tal audiência, prejudicando gravemente a parte ré, que sequer teve oportunidade de participar ou contraditar os depoimentos produzidos.

No mérito, defende que não há nos autos qualquer elemento técnico idôneo que comprove a existência de vício de construção no imóvel, asseverando que a formação de mofo no piso laminado decorre da má utilização do bem pelo próprio autor da demanda.

A recorrente argumenta que o imóvel foi entregue em perfeitas condições de uso e habitabilidade, conforme padrões normativos da ABNT, tendo sido vistoriado e aceito pelo comprador sem qualquer ressalva.

Afirma que, ao realizar atendimento técnico na unidade do apelado, constatou que o ambiente encontrava-se fechado, com roupas molhadas estendidas no interior, gerando propensão à formação de mofo por ausência de ventilação, em desatenção às orientações constantes do Manual do Proprietário, entregue ao consumidor no momento da aquisição.

Nesse contexto, sustenta que a origem dos alegados problemas não guarda relação com qualquer falha construtiva, mas sim com conduta negligente do apelado, o que rompe o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

Argumenta, ainda, que os documentos apresentados pelo autor são unilaterais e desprovidos de rigor técnico, como vídeos, fotografias e orçamentos assinados pela própria esposa do autor, desprovidos de imparcialidade.

Assinala que não foi produzido qualquer laudo pericial que atestasse a existência de vício ou falha na execução da obra, motivo pelo qual entende incabível a condenação imposta.

No tocante aos danos morais, assevera que os fatos narrados pelo autor não extrapolam os dissabores ordinários da vida cotidiana, tratando-se de meros aborrecimentos que não configuram lesão a direito da personalidade.

Enfatiza que inexiste prova de sofrimento psíquico ou humilhação que justifique a indenização fixada em R$8.000,00 (oito mil reais), motivo pelo qual requer a exclusão do referido quantum ou, alternativamente, a sua redução.

Sustenta, ainda, que os juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais devem ter como termo inicial a data da sentença condenatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e não a data da citação, como determinado pela sentença, por se tratar de obrigação ilíquida antes do arbitramento judicial.

A par destes argumentos, pugna
“[...]
a)
O conhecimento e provimento da presente apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa ocasionado pela ausência de intimação da apelante para a audiência de instrução, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória;
b)
Subsidiariamente, na hipótese de superação da preliminar, requer o provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se as condenações por danos morais e materiais;
c)
A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 315700883, postulando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 316763886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRUNO MOLLINA BERGOSSA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor da
MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, relatando, em síntese, que adquiriu da parte ré, em março de 2022, unidade habitacional localizada no Condomínio Chapada dos Pinheiros, unidade 403, bloco 13, situado no bairro Mapim, Várzea Grande/MT.

Em junho de 2023, detectou a presença de mofo e umidade excessiva no piso do apartamento, o que comprometeu não apenas a estrutura física e a estética do imóvel, mas principalmente a saúde de seus familiares, notadamente sua esposa e duas crianças recém-nascidas, razão pela qual passaram a residir fora do imóvel por mais de um mês.

O autor buscou solução administrativa junto à construtora, a fim de que fosse efetuada a substituição do piso e sanado o problema de umidade. Contudo, a demandada recusou-se a realizar os reparos, alegando suposta ausência de cobertura pela garantia, sob fundamento de que o mofo no piso interno-laminado de madeira não estaria contemplado no Manual do Cliente.

Em virtude da inércia e negativa da ré, o autor arcou com os custos da reforma, incluindo materiais, mão de obra, serviços técnicos de arquitetura e registros técnicos, totalizando R$3.780,56 (três mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Alega ainda que os transtornos enfrentados ensejam reparação por danos morais, tendo fixado o
quantum
indenizatório em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz violação aos direitos do consumidor, à luz do Código de Defesa do Consumidor, invocando, inclusive, a inversão do ônus da prova e a teoria do dano
in re ipsa
.

Ao final da instrução processual, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
a)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.670,87 (três mil seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do desembolso.
b)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.
c)
Condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Primeiramente, não prospera a alegação de nulidade processual por ausência de intimação da parte ré, vez a comunicação dos atos processuais foi devidamente realizada por meio eletrônico, através do Sistema PJe, conforme previsto no artigo 270 do Código de Processo Civil. Ademais, foi expressamente consignado em audiência que as partes estavam cientes dos atos e diligências em curso, não havendo qualquer prejuízo processual a ser reconhecido.

[...]

No mais, a controvérsia cinge-se à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido pelo autor junto à requerida, os quais teriam ocasionado o surgimento de mofo e deterioração do piso, comprometendo a habitabilidade da unidade.

Vê-se que o autor adquiriu da requerida o apartamento situado no Residencial Chapada dos Pinheiros, tendo a entrega das chaves ocorrida em 30.08.2022 (Id. 132587014).

No curso da posse do bem, o autor relatou e comprovou por meio de documentação fotográfica e projeto sobre a necessidade do serviço, diante da proliferação de mofo na unidade habitacional, notadamente no piso laminado.

A requerida sustentou, em sua defesa, que não haveria obrigação de reparar os danos, sob o argumento de que o vício apontado estaria fora do prazo de garantia, previsto no manual do proprietário e ainda mal-uso do autor.

Ocorre que a alegação não merece prosperar. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco do empreendimento.

O artigo 18 do CDC impõe ao fornecedor o dever de garantir a adequação e a qualidade dos produtos e serviços, sendo certo que os vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao consumo ou diminuam seu valor devem ser sanados em prazo razoável, sob pena de indenização.

A prova oral produzida corrobora os argumentos do autor. A testemunha ouvida em juízo confirmou a existência de mofo, piso estufado e os transtornos enfrentados pela família, que precisou se ausentar do imóvel por período considerável para realização de reformas.

Tal fato demonstra a veracidade dos danos alegados e evidencia que o vício comprometeu a habitabilidade do imóvel, gerando prejuízos materiais e morais.

A requerida, por outro lado, não produziu prova que demonstrasse a inexistência dos defeitos apontados ou a regularidade na prestação do serviço. Dessa forma, restou configurado o descumprimento do ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não podendo prevalecer a tese defensiva desacompanhada de respaldo fático e documental.

Portanto, o nexo de causalidade entre o defeito da construção e os danos alegados resta configurado, não havendo nos autos elemento que demonstre culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Os danos materiais restaram comprovados pelos documentos juntados aos autos, os quais totalizam o montante de R$ 3.670,87 (Id. 127184721, Id. 127184725 e Id. 127184725).

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

[...]

No presente caso, o autor foi compelido a desocupar o imóvel com sua esposa e filhos recém-nascidos, vivendo por considerável período fora de sua residência, com evidente quebra da rotina e abalo emocional.

A falha na prestação do serviço, portanto, resultou em lesão que ultrapassa o desconforto ordinário, caracterizando dano moral indenizável.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
Bruno Mollina Bergossa
em face de
MRV Prime Projeto MT C2 Incorporações SPE Ltda.
, para:

a) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.670,87 (três mil seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), a título de danos materiais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do desembolso.

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

c) Condenar a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC.”
(Id. 315700878)

Inicialmente, infere-se que após a inclusão de pauta de julgamento do presente apelo, as partes informaram, respectivamente, em Id. 337199375 e Id. 339353878, que celebraram acordo neste feito,
pela qual pugnam pela homologação e extinção do feito, além da desistência do presente recurso.

Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, há a resolução da matéria litigiosa pelas partes, representadas por seus advogados, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

A propósito, nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“9. Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo notícia acerca da celebração de acordo entre as partes, resta prejudicada a análise do recurso.
”
(N.U 1005328-72.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) (Destaquei)

Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta prejudicialidade.

Diante da renúncia do prazo recursal, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026